Tribunal: TJMT
Processo: 1008665-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008665-39.2022.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Luiz Antônio Vitório Soares, representando a dependente Marina Capitula Soares, em face da decisão proferido por este Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal visando à concessão da justiça gratuita (id. 129465685).
O recorrente defende novamente a necessidade do deferimento da tutela antecipada recursal, pois, manejou ação originária perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, requerendo, dentre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não ter condições financeiras momentâneas de arcar com as despesas processuais no valor de R$ 29.781,70 (vinte e nove mil setecentos e oitenta e um reais e setenta centavos). Afirma que demonstrou que seus bens e contas bancárias foram bloqueados em razão de Ação Civil Pública (id. 129465964). Além disso, embora tenha renda fixa decorrente de sua aposentadoria (id. 129465693), necessitou despender de alto valor para custear tratamento de saúde de sua dependente, o que comprometeu consideravelmente sua renda e suas economias, especialmente em razão dos empréstimos consignados efetuados em folha de pagamento. Segue afirmando que sua renda líquida é menor do que o valor das despesas processuais simuladas, motivo pelo qual não consegue, de forma efetiva, assumir sequer o parcelamento. Por fim, sustenta a necessidade de aplicação do efeito suspensivo, pois o juízo a quo determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.
A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
In casu, numa análise perfunctória, restou evidenciada a plausibilidade do direito, uma vez que as informações contidas nos autos convergem para a concessão dos benefícios, mormente porque o elevado valor das custas processuais são superiores à renda líquida recebida pelo agravante à título de aposentadoria, o que poderá comprometer a manutenção do agravante e sua família.
Por outro lado, vislumbro o perigo de dano, notadamente em razão da extinção prematura do processo caso não haja o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias.
Diante do exposto, acolho o pedido de reconsideração e defiro a tutela antecipada recursal almejada.
Oficie-se a douta juíza a quo acerca desta decisão, renovando o pedido para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator